Tribunal: TJDFT
Processo: 0725596-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA DO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA. PEDIDO FUNDADO EM DIRETRIZES FIXADAS EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. ROUBO MAJORADO. GRAVE AMEAÇA. CRIME PLURIOFENSIVO. INCOMPATIBILIDADE COM O BENEFÍCIO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos infringentes opostos contra acórdão proferido em agravo em execução penal, no qual, por maioria, foi dado provimento ao recurso do Ministério Público para revogar decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que autorizara a saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com prisão domiciliar e monitoração eletrônica. O pedido de saída antecipada baseou-se nas diretrizes estabelecidas no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, expedidas pela própria VEP/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a prática do crime de roubo majorado – cometido em concurso de pessoas e com uso de arma de fogo – afasta, por sua gravidade concreta e natureza pluriofensiva, a concessão de saída antecipada do CPP, ainda que o reeducando preencha os requisitos objetivos e subjetivos previstos nas diretrizes fixadas em Pedido de Providências expedido pela VEP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O roubo, embora formalmente classificado como crime contra o patrimônio, possui natureza pluriofensiva, por envolver simultaneamente ofensa ao patrimônio, à liberdade e à integridade física da vítima.
4. O uso de arma de fogo, mesmo sem causar lesão física, configura grave ameaça e violência em sentido amplo, incompatível com a finalidade da saída antecipada disciplinada no Pedido de Providências, que exclui da medida crimes com violência contra a pessoa.
5. A jurisprudência consolidada reconhece que o roubo majorado, dada sua reprovabilidade e gravidade concreta, inviabiliza a concessão de benefícios que importem flexibilização do cumprimento da pena, especialmente quando ausente amparo legal expresso.
6. A decisão que revogou a autorização de saída antecipada está em conformidade com a interpretação sistemática da Recomendação CNJ no 62/2020, com os critérios fixados no Pedido de Providências e com o dever de proteção aos bens jurídicos fundamentais das vítimas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. O crime de roubo majorado por concurso de pessoas e uso de arma de fogo, ainda que sem violência física direta, configura grave ameaça e possui natureza pluriofensiva.
2. A gravidade concreta do roubo majorado afasta a possibilidade de concessão da saída antecipada do CPP, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, mesmo quando preenchidos os requisitos formais previstos em Pedido de Providências da VEP.
3. O benefício da saída antecipada não se aplica a condenados por crimes que envolvem violência ou grave ameaça à pessoa, à luz da Recomendação CNJ no 62/2020 e das diretrizes fixadas judicialmente pela Vara de Execuções Penais do DF.